Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707739-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: GUILHERME AGUIAR ALVES e ELLIKA KARLA GONÇALVES RIBEIRO PACIENTE: CLESIO JESUS DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME AGUIAR ALVES e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 43.201, em favor CLESIO JESUS DOS ANJOS, preso desde 6/3/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 41/42). Alega o impetrante os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente não foi reconhecido pelo suposto usuário e foi flagrado com pequena quantidade de entorpecentes. Narra que a segregação encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea. Além disso, afirma que o paciente é primário, pai de família, possui residência fixa e ocupação lícita. Discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar, em especial durante a pandemia do coronavírus. Acrescenta que dada a não realização de audiências neste período, é de rigor a concessão de liberdade provisória ao paciente para que a celeridade processual não seja prejudicada. Por fim, aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 167/2020 - 14a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 84/2020, Comunicação de Ocorrência Policial no 1694/2020-1 e Laudo de Exame Preliminar no 1361/2020 – IC (fls. 15/34). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, receberam denúncias anônimas dando conta de intensa traficância realizada pelo paciente em sua residência. Assim, passaram a monitorá-lo, tendo logrado visualizar e filmar diversas transações ilícitas. Na oportunidade, abordaram um dos usuários, com quem foram apreendidas duas pedras de crack, adquiridas pelo preço de R$ 20,00 (vinte) reais. Na sequência, “foi em direção a pessoa de Clesio que tentou obstar a entrada dos policiais fechando a porta da residência, os quais, em busca pessoal e no local encontramos uma grande quantidade de pedras de crack, a saber: 31 (trinta e uma) pedras de substância conhecida como crack, sendo que 18 (dezoito) estavam envoltas em plástico branco prontas para comercialização” (fl. 15). Com efeito, a localização de 31 (trinta e uma) porções de cocaína de 9,24g (nove gramas e vinte quatro centigramas) na residência do paciente, em sua grande maioria, embaladas em material plástico, aliada às circunstâncias em que foi apreendida, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 21/23). Além disso, não se perde de vista que as porções comercializadas ao usuário ainda perfaziam 0,80g (oitenta centigramas) da mesma substância (fls. 24/26). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como os elementos concretos que indicam haver traficância como forma de vida e para custeio do próprio vício. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.” (fls. 37/38). Por ocasião do indeferimento da revogação da medida extrema, o d. magistrado a quo também bem pontuou que: “Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente ainda permanecem intactos, conforme termo de custódia de ID. 60199878 (...) Logo, não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Em relação ao pedido de revogação por questões integridade física do requerente, devido à pandemia do COVID-19, observo que o sistema carcerário do Distrito Federal não apresenta, até o momento, nenhum registro de contaminação pelo Novo Coronavírus e possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, conforme notificado no Ofício VEP n.o 29/2020 – GAB/VEP. Por outro ângulo, se o denunciado não é, em tese, capaz de, em liberdade, observar as normas penais vigentes, principalmente por se tratar da segunda prisão por tráfico de drogas, tampouco pode-se esperar dele o cumprimento das regras de quarentena ora estabelecidas pelos governos federal e distrital, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde. Além disso, a prisão se deu no dia 6 de março p.p, quando a pandemia já se avizinhava e, se o requerente cometeu algum delito nesse período, deve assumir os riscos de sua conduta” (fls. 41/42). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Importa acrescentar que o paciente também responde por outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente ser primário, pai de família, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Impende registrar que o paciente encontra-se segregado há apenas 28 (vinte e oito) dias, não se podendo cogitar, neste momento, em eventual excesso de prazo para a formação da culpa, tampouco em violação ao princípio da razoável duração do processo. Ademais, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente. Cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020 20:00:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora